Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719743-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR JOSE BOZZETTO, SIMONE CARLA BOZZETTO AGRAVADO: ARNO FRANCISCO QUINTANA DE FREITAS, ARNO LUIS OLIVEIRA DE FREITAS D E S P A C H O Compulsando os autos verifico que a parte agravante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido não analisado pelo juízo de origem. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a mera declaração de hipossuficiência e a conta de energia elétrica colacionada no ID 26645456 não se mostram suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira do agravante que inviabilizasse o custeio do processo sem prejuízo de sua subsistência. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para: a) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.